Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-08.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora sobre automóvel de propriedade do embargante – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Autorização para transferência de propriedade do veículo em nome do embargante – Presunção relativa – Propriedade do bem que se dá com a tradição – Inteligência do disposto no artigo 1.226 do Código Civil – Documentos acostados aos autos demonstram

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora sobre automóvel de propriedade do embargante – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Autorização para transferência de propriedade do veículo em nome do embargante – Presunção relativa – Propriedade do bem que se dá com a tradição – Inteligência do disposto no artigo 1.226 do Código Civil – Documentos acostados aos autos demonstram que a posse do veículo é exercida pela filha do embargante, executada na demanda em que constrito o veículo - Além disso, ausência de demonstração de que houve o pagamento do bem – Sentença mantida – Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000221-08.2020.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ELIAS DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIR ANTONIO REA BARDELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000221-08.2020.8.26.0311
Apelante: ELIAS DE SOUZA
Apelado: AMIR ANTONIO REA BARDELA
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS
VOTO No 32295
*EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora sobre automóvel de
propriedade do embargante
Sentença de improcedência

Insurgência Não acolhimento Autorização para transferência de
propriedade do veículo em nome do embargante
Presunção
relativa
Propriedade do bem que se dá com a tradição

Inteligência do disposto no artigo 1.226 do Código Civil

Documentos acostados aos autos demonstram que a posse do
veículo é exercida pela filha do embargante, executada na demanda
em que constrito o veículo - Além disso, ausência de demonstração
de que houve o pagamento do bem Sentença mantida Apelo
desprovido.*
1. Trata-se de apelação interposta em face da
r. sentença de fls. 73/77, complementada pela decisão de fls.
82/83 que julgou improcedentes os embargos de terceiros
opostos por ELIAS DE SOUZA em face de AMIR ANTONIO REA
BARDELA, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo
Civil, eis que o veículo registrado em nome do embargante,
objeto de constrição na demanda executiva promovida pelo
embargado, tem apenas presunção relativa de propriedade.
Assim, por força da sucumbência, condenou o embargante no
pagamento
de
custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da
causa, devendo ser observada a concessão da justiça gratuita.
Apela o embargante (fls. 85/89), postulando
pela reforma do julgado, argumentando que (i) adquiriu o
veículo da sua filha, Elida Cristina Souza, em 07.03.2019,
apenas não tendo concluído o procedimento de transferência do
bem; (ii) que ao procurar realizar a transferência soube da
constrição que recaia sobre o veículo; (iii) que as
fotografias acostadas aos autos foram tiradas sem autorização;
(iv) que apenas cedeu o veículo para que sua filha pudesse
utilizá-lo e (v) que a comunicação de venda do bem se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes da instauração da ação de execução, inexistindo qualquer
intenção de fraudar a execução. Pede o provimento do apelo.
Recurso formalmente em ordem, por presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal fica admitido, com
resposta às fls. 92/98.
Não
houve
oposição
das partes quanto ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório do essencial.
2.
O
recurso
interposto
não
comporta
provimento.
Tratam-se de embargos de terceiro em que o
embargante insurge-se na qualidade de terceiro prejudicado em
razão da decisão proferida nos autos da ação executiva
proposta pelo embargado em face de sua filha, Elida Cristina
Souza, pretendendo o levantamento da constrição incidente
sobre o veículo HB20 1.0M COMFOR, placas FTY-0516, ao
argumento de que é o proprietário do bem, apenas não tendo
concluído o procedimento de transferência do veículo em razão
do bloqueio existente no departamento de trânsito competente.
Segundo se infere dos autos, o veículo aqui
discutido consta registrado em nome de Elida Cristina Souza, a
qual, em 07.03.2019 autorizou a transferência de propriedade
do veículo ao seu pai, ora embargante (fls. 12/13).
Ao sentenciar o feito, o nobre magistrado a quo
destacou que, o registro de propriedade do veículo tem
presunção relativa, sendo certo que os documentos acostados
aos autos (fls. 38/62) demonstram que a filha do embargante é
que utiliza o bem, não tendo este demonstrado sua condição de
real proprietário do veículo.
E o decisum não comporta reparo.
Isso porque, embora o embargante tenha trazido
aos autos a “Autorização para Transferência de Propriedade do
Veículo” (ATPV
fls. 13), o qual efetivamente informa a
realização de venda e compra havida entre o embargante e sua
filha, inclusive com reconhecimento de firma de ambos, o fato
é que tal documento, isoladamente, não basta para comprovar
que o embargante é o legítimo proprietário do bem.
A propriedade do veículo é transmitida por meio
da tradição, na forma do que dispõe os artigos 1.226 do Código
Civil, não se mostrando determinante, o fato de na autorização
de transferência constar o nome do embargante, porque relativa
a presunção de propriedade somente com base no prontuário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo, mormente no caso dos autos em que se verifica que a
posse direta era exercida pela executada (fls. 38/62).
O fato de o veículo encontrar-se lançado em
nome da executada junto aos órgãos de trânsito não impede que,
de fato, pertença a outrem, mas é sabido que a aquisição da
propriedade do veículo se efetiva com a mera tradição, o que
não se verifica no caso presente.
Além disso, não há prova de que o embargante
tenha efetuado o pagamento do bem, tal qual constou no
documento, devendo-se destacar que a executada é sua filha,
constituindo forte indicativo de simulação do negócio.
Assim, inexistem dados seguros capazes de
corroborar a propriedade do veículo automotor em relação ao
embargante.
Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça de forma pacífica:
“Embargos de Terceiro - Penhora incidente sobre
veículo automotor - Relação de parentesco entre o executado e
a embargante (genro e sogra) - Automóvel adquirido pela
embargante, porém em uso pelo executado - Certificado de
registro e licenciamento do veículo no Detran que possui
natureza administrativa - Transferência do bem móvel se dá
pela tradição - Inteligência dos art. 123, I, §1o do Código de
Trânsito Brasileiro, 1.226 e 1.267 do Código Civil - Sentença
de
improcedência
dos embargos de
terceiro corretamente
decretada (...).” (Apelação 1004625-18.2017.8.26.0664. Rel.
Spencer Almeida Ferreira. 38a Câmara de Direito Privado, j. em
03.05.2019) destacamos.

“Embargante,
filho
do
executado,
reclama
propriedade do automóvel. Suposta transferência ocorreu um
pouco antes do ajuizamento da execução, sem demonstração de
pagamento
do
valor.
Embora
ausentes
os
elementos
caracterizadores da fraude à execução, há fortes indícios de
simulação na transferência do veículo, cuja consequência é a
nulidade do negócio jurídico. Constrição judicial válida.
Apelo desprovido.” (Apelação no 1005829-95.2016.8.26.0482,
Rel. Ramon Mateo Júnior, 18a Câmara de Direito Privado, j. em
26.06.2018)
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora e bloqueio do
veículo. Em se tratando de veículo automotor, a transferência
da propriedade ocorre com a simples tradição, consistindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro no DETRAN mera formalidade administrativa. Cabe ao
embargante o ônus da prova de sua posse sobre o bem constrito,
inexistente no caso dos autos. Embargos de terceiro que visam
proteger os direitos daquele que, não sendo parte no processo,
sofra a constrição ou a ameaça de constrição sobre o bem do
qual tenha a posse. Inexistindo provada posse, a improcedência
dos embargos se impõe. Apelo desprovido.” (Apelação n° 1005353-
92.2015.8.26.0126, Rel. Ramon Mateo Júnior, 18a Câmara de
Direito Privado, j. em 04.09.2018)
Considerando este cenário, não há como se
alterar o quanto decidido na etapa monocrática, não merecendo
prosperar o inconformismo aqui manejado.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11o
do CPC, são devidos honorários recursais, cumulativos, ao
embargado, eis que a interposição do presente recurso gerou a
apresentação de contrarrazões e acompanhamento processual em
segundo grau, de modo que ficam estes arbitrados em mais 5%
sobre o valor da causa, ficando a execução condicionada à
perda de necessitado do embargante.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator